Tribunal: TJSP
Processo: 1047150-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução- Alegação de excesso de execução - Sentença de parcial acolhimento dos embargos - Inconformismo do embargado - Execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios - Matéria de competência preferencial da Seção III de Direito Privado, a teor do que dispõe o artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013, desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido e

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução- Alegação de excesso de execução - Sentença de parcial acolhimento dos embargos - Inconformismo do embargado - Execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios - Matéria de competência preferencial da Seção III de Direito Privado, a teor do que dispõe o artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013, desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.